Tribunal: STF
Processo: HC 246657
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jaison Carvalho dos Santos Valter contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 908.557/SC (evento 24).



    O paciente foi condenado à pena de 07 anos e 01 mês de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas ( art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de reabertura do prazo de interposição do recurso de apelação em razão da manifestação feita pelo paciente em sede de interrogatório. Salienta que “o advogado constituído nos autos deixou transcorrer in albis o prazo para interpor o recurso de apelação, não se pode ignorar o desejo do paciente de recorrer, devidamente expresso no seu interrogatório” e “entende-se que deveria o magistrado suprir a falta de defesa técnica pela intimação do paciente para que constituísse novo defensor”. Requer, em medida liminar, a suspensão de mandado de prisão expedido em desfavor do paciente. No mérito, pugna pela anulação do processo de origem desde a intimação da sentença condenatória, com a desconstituição da certidão de trânsito em julgado e com a reabertura do prazo para a interposição do recurso de apelação.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 10):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. DEFESA TÉCNICA E ACUSADO INTIMADOS EM AUDIÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. VOLUNTARIEDADE RECURSAL. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. PRECEDENTES. MANIFESTAÇÃO ANTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INVIABILIDADE PROCESSUAL DE CONHECIMENTO COMO INTERPOSIÇÃO DO APELO. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A intempestividade impede o conhecimento do recurso de apelação, sobretudo na hipótese em que devidamente intimados o acusado e a defesa técnica. Perda de prazo expressamente assumida pela Defesa nas razões de recurso em sentido estrito interposto da decisão que inadmitiu o apelo. 



    2. Conforme precedentes desta Corte, a intempestividade recursal não enseja o reconhecimento de nulidade por deficiência da defesa técnica, diante dos postulados da voluntariedade recursal.  



    3. Inviável o reconhecimento de manifestação no sentido do direito ao recurso em liberdade em interrogatório como interposição recursal. Indicação ante tempus, em etapa anterior a decreto que pode ser absolutório ou condenatório, ausente o prejuízo que é essencial para o interesse recursal. Impossibilidade processual por ausência das condições para a sua própria existência. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso interposto, consignou que:



    “Em que pese o esforço argumentativo recursal, a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a seguir transcritos:



    Conforme se extrai dos autos, é incontroverso in casu  que a defesa deixou transcorrer in albis o prazo de interposição recursal.  Colhe-se dos autos que, intimados o réu e seu defensor da sentença condenatória em audiência realizada em 12/04/2023 (fls. 44/47), somente foi interposto o recurso de apelação em 24/04/2023 (fls. 48/49), ou seja, já ultrapassado o quinquídio legal (art. 593 do Código de Processo Penal). 



    Assim, o caso é de evidente intempestividade do recurso. 



    Anote-se que a perda de prazo para a interposição foi expressamente assumida pela defesa nas razões do recurso em sentido estrito interposto da decisão que inadmitiu o apelo (fl. 58):  



    Sabe-se, excelência, que o erro foi do presente advogado. Ao sair intimado da audiência, a defesa teria apenas o prazo processual para a interposição, mas por falta de experiência e atenção, o causídico calculou/pensou o prazo de 10 + 5 dias. Assim, ao verificar os prazos e com o intuito de interpor a apelação dentro do prazo, o presente advogado visualizou o equívoco cometido. 



    A tese da impetração, no sentido de que antes mesmo da prolação da sentença, ainda em fase de interrogatório, teria havido a manifestação do desejo de recorrer, não pode ser acolhida. 



    Ora, é necessário estar diante de decisão que enseje prejuízo para que se cogite de interesse recursal - elemento essencial para a manifestação correspondente. Desse modo, tal indicação ante tempus, em etapa anterior ao decreto (que pode ser absolutório ou condenatório) e que não se destina a tal finalidade, é processualmente impossível, porquanto ausentes as condições para a sua própria existência. 



    Por outro lado, também se afasta, na jurisprudência deste Sodalício, a tese de que a simples ausência de interposição recursal redundaria na deficiência defensiva alegada.



    Nesse sentido (...)



    Por outro lado, observe-se que, ainda que escoada a chance processual de manejo da via recursal, o ordenamento jurídico disponibiliza outros meios impugnativos aptos à tutela, ainda que sob condições processuais diversas, da defesa do paciente.



    Desse modo, a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Verifica-se a inexistência de manifesta ilegalidade ou de teratologia no dito ato coator, uma vez que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    Ademais, esta Suprema Corte já advertiu que não se revela admissível ação de habeas corpus quando se pretende arguir irregularidade em determinação de certificação de trânsito em julgado de recurso interposto em outros tribunais. Confira-se: “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Alegação de errônea certificação de trânsito em julgado. 3. Pretende-se discutir pressupostos de admissibilidade de recurso extraordinário interposto no Superior Tribunal de Justiça por meio de habeas corpus. Inadmissibilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 150.819 AgR/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.5.2018).



    De outro lado, conforme apontado pelas instâncias anteriores, “é incontroverso in casu  que a defesa deixou transcorrer in albis o prazo de interposição recursal” e que “a perda de prazo para a interposição foi expressamente assumida pela defesa nas razões do recurso em sentido estrito interposto da decisão que inadmitiu o apelo”. 



    Por fim, para concluir em sentido diverso, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente